Tribunal: TJDFT
Processo: 0701514-76.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701514-76.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROMULO JORGE CORREIA LIMA MACHADO REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por ROMULO JORGE CORREIA LIMA MACHADO em face da sentença, de ID n.o 41819323, proferida pela MMa. Juíza do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, que condenou o acusado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 147 (por duas vezes), 147-A e 148, § 1o, inciso I, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica e no art. 24-A, da Lei Maria da Penha (por duas vezes). Devidamente intimada sobre o despacho de ID n.o 45691470, a d. Defensoria Pública apresentou suas razões recursais ao apelo no ID n.o 45779419, manifestando-se apenas em relação à condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva, deixando de falar sobre as demais condenações, conforme trecho do pedido: “Encerrada a instrução processual, imperiosa se faz a absolvição do apelante, uma vez que, ao contrário do que consta da r. sentença, não restou demonstrada em juízo a prática das elementares do delito de descumprimento da medida protetiva no caso em tela.” Dessa forma, com o fim de se evitar prejuízo ao apelante, converto o feito em diligência e encaminho os autos à d. Defensoria Pública para apresentar razões recursais em relação aos demais crimes pelos quais o apelante fora condenado. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça Criminal para a emissão de parecer. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador